Tribunal: TJBA
Processo: 0503467-14.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Embargos de Declaração na Apelação n.º 0503467-14.2020.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Embargante: Paulo Henrique Neves de Jesus Defensor Público: Dr. Gilmar Bittencourt Santos Silva Embargado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Verena Lima de Oliveira Leal Origem: 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I – Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Paulo Henrique Neves de Jesus em face do acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n.º 0503467-14.2020.8.05.0001. II – Em suas razões de inconformismo (Id. 83312924), sustenta o Embargante a existência de omissão no acórdão embargado, pois teria deixado de manifestar-se expressamente sobre a tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de entorpecentes para uso pessoal, desconsiderando a confissão de que as substâncias se destinavam ao seu próprio consumo. Pugna, ao final, pelo acolhimento dos Aclaratórios, para que seja sanada a omissão apontada, com a consequente integração do acórdão recorrido. III – Os Embargos de Declaração, a teor do art. 619, do Código de Processo Penal, prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes na decisão recorrida. No caso sob exame, não existe vício a ser sanado, pois as matérias postas nos autos restaram claramente apreciadas, consoante se depreende da leitura do acórdão embargado. In casu, constam, expressamente, no decisio recorrido, os fundamentos que conduziram à conclusão pelo improvimento do Recurso de Apelação interposto por Paulo Henrique Neves de Jesus. IV – Da leitura das razões dos Embargos de Declaração resta nítido que o Embargante pretende, em verdade, uma nova apreciação das matérias já analisadas por este órgão julgador, finalidade para a qual não se presta o presente recurso horizontal. Na espécie, inexiste qualquer defeito no acórdão que julgou o Recurso de Apelação interposto pelo Embargante, refugindo os Aclaratórios ao espectro legal e taxativamente delimitado para sua oportunização. V – Confira-se trecho do Parecer Ministerial: “Impende consignar, que o intuito dos Aclaratórios é sanar vícios que possam comprometer a compreensão da jurisdição, de modo a obstar qualquer atuação escorreita das partes por conta de fundamentação que se apresente insuficiente, teratológica ou eivada de falhas e incompreensões. Trata-se, portanto, de um remédio apto a devolver ao julgador a matéria tida como deficiente para que, então, caso seja, sane-a e dê prosseguimento à demanda. O que não se verifica no caso sob análise. Apesar do esforço defensivo em demonstrar máculas passíveis de corrigenda pelo recurso horizontal, melhor sorte não lhe socorre justamente porque toda a matéria veiculada no bojo de suas razões aclaratórias denotam, em verdade, inconformismo quanto ao já decidido no aresto tido como viciado. A suposta omissão genericamente aventada pelo Embargante foi suficientemente abordada no Acórdão fustigado, tendo esta Colenda Corte procedido ao esmiuçado exame da prova. Observa-se, portanto, do quanto acima apresentando, que a fundamentação correspondente ao que o Embargante reclama não revela qualquer omissão. Uma coisa é não constar ou não estar consignada qualquer deliberação acerca de determinado ponto; outra, totalmente diferente – e que retira a plausibilidade de albergamento das súplicas – é justamente uma conclusão do julgamento oposto às pretensões da parte”. VI – Determinada a intimação do Embargado para apresentar contrarrazões, manifestou-se a douta Procuradoria de Justiça pela rejeição dos presentes Embargos de Declaração. VII – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação n.º 0503467-14.2020.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Embargante, Paulo Henrique Neves de Jesus, e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.